Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737347-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO DE ALMEIDA RECORRIDO: GOMES &amp; GOMES LTDA - ME, BENEDITO RENATO GOMES, PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência da parte devedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a relativização da regra de impenhorabilidade prevista na referida norma. Afirma que está consignado no acórdão recorrido que “PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA aufere renda bruta mensal de R$ 8.949,04. Mesmo sendo incontroverso que a executada/recorrida recebe mensalmente valor suficiente para pagar o débito, o E. TJDFT deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente para permitir a penhora de sua remuneração apenas, e tão somente, para quitação do débito referente aos honorários advocatícios”. Entende que é possível a penhora do salário do devedor para pagamento de dívidas não alimentícias desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Pede seja determinando o desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da recorrida Patrícia Maia Gomes Pereira para quitação integral do débito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp 2058313/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33821379): (...) No caso, a agravada PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA aufere renda bruta mensal de R$ 8.949,04 – ID 107221304 dos autos de origem. Ou seja, sua renda bruta mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora nos rendimentos da agravada PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA (rendimentos mensais brutos em torno de R$ 8.949,04 – ID 107221304 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 4.639,61 - ID 68764395 dos autos de origem), deferindo-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para reconhecer possibilidade de incidência de penhora nos rendimentos da agravada PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da agravada PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028